Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO TRASEIRO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DE TRÁS. ART. 29, II, DO CTB. REVELIA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS, NEXO E DANO. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto por NATALIA GONZAGA DE SOUZA, primeira requerida, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar VALBRAN CORDEIRO DA MOTA e NATALIA GONZAGA DE SOUZA, solidariamente, a pagar à autora o montante de R$ 1.314,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o ato ilícito (acidente), em 17/03/2023 decorrente de acidente de trânsito envolvendo o veículo de ambas as partes litigantes. Em suas razões (ID 53642857) a recorrente sustenta que não há prova da ocorrência do fato e que a informação de registro de Boletim de Ocorrência não está confirmada pela ausência da juntada do documento. Aduz que os supostos gastos com a reparação do veículo não restaram comprovados, seja por meio de nota fiscal ou outra forma de pagamento. Argumenta que não há provas de que os danos no veículo decorreram de acidente de trânsito. Alega que nos prints de conversa não é possível determinar que a autora conversava com a recorrente. Portanto não há prova do fato nem nexo causal entre o dano no veículo (ralados e dano na traseira) e o fato alegado. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 53642851). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 53642870).
III – O art. 373, I, do CPC dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Por sua vez o art. 345 prega que a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
IV – Em primeiro lugar, ressalto que a responsabilização civil exige os requisitos encartados nos artigos 927 e 186 do CC, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre esses. Lado outro, o art. 29, II, do CTB disciplina que presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.
V - No caso dos autos, a recorrente é revel. Portanto, os fatos alegados pela parte autora, ora recorrida, são considerados verdadeiros, incontroversos. Na forma do art. 344, IV, do CPC os efeitos da revelia não serão aplicados se as alegações não forem verdadeiras ou contrária as provas dos autos, não observado no caso.
VI – O fato restou comprovado quando da narrativa da parte autora corroborando com tal a apresentação do número do Boletim de Ocorrência eletrônico n. 48.368/2023-1 informado na peça inicial, das fotos dos danos no veículo (ID 53642809 p. 9 a 15), das conversas por meio de aplicativo de whatsapp (ID 53642809 p.17 a 24) e dos orçamentos do dano ao veículo (ID 53642809 p. 2, 3 e 16). Nesse ponto, ressalta-se que embora a parte recorrente alegue que o documento de boletim de ocorrência não juntado aos autos seja imprescindível para a comprovação do fato, a existência do número do Boletim registrado por meio eletrônico junto à PC-DF é passível de consulta pela parte requerida/ora recorrente. Outrossim, a falsificação de informações e/ou documentos no processo acarreta responsabilidade criminal da parte que o fizer. Todavia, não há impugnação quanto à inexistência do registro da ocorrência de que consta o número no processo.
VII – No que diz respeito à alegação de que as conversas por meio do aplicativo de whatsapp não teriam validade pelo fato de a recorrida ter colocado identificação no contato (número da placa no carro da recorrente) e não ser possível verificar o número do telefone seria suficiente a inutilizar a prova, não merece prosperar. Na peça inicial há descrição completa do veículo da recorrente e é razoável que para identificar as conversas no aplicativo a cidadã nomeie com dados que seja fácil a identificação da parte. Nesse caso o número da placa do carro identificando a parte envolvida no acidente de trânsito é compreensível. Insta observar que a recorrente não nega que a conversa tenha sido de fato realizada por ela ou que os áudios juntados não seja a voz do seu cônjuge (áudios de IDs 53642811, 53642812 e 53642813). Portanto, comprovado o fato, portanto a responsabilidade de indenizar cabe à recorrente.
VIII – O dano sofrido pela requerente/recorrida está demonstrado pelas fotos carreadas aos autos, orçamentos do serviço de reparo nas peças traseiras do carro da recorrida no valor de 1.314,00, conforme menor orçamento (ID 53642809 p. 2, 3 e 16). Nesse ponto, cumpre ressaltar que a ausência de nota fiscal não é suficiente para eximir a parte recorrente ao pagamento do dano. O fato de a parte não apresentar o pagamento do serviço não presume enriquecimento ilícito, pois comprovado o dano e o nexo causal a reparação é devida e o pagamento deve ter como base o menor dos orçamentos apresentados.
IX – Assim, o nexo causal entre o dano e o ilícito se mostra direto e imediato, considerando a documentação juntada, a corroborar a existência do acidente (ato ilícito) e o dano decorrente. Assim, impõe-se ao requerido o dever de indenizar o autor no valor do prejuízo. Portanto, mantenho a sentença.
X – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.